Tribunal: TJMT
Processo: 1001384-36.2018.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001384-36.2018.8.11.0044
APELANTE: LEONARDO SALES KULEWYRA
APELADO: BANCO BRADESCO SA
Anote-se o tramite com gratuidade, porquanto deferida no primeiro grau (Id. 44794968).
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 02 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator